Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717190-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ALTAMIRO XAVIER TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo n.o 0712920-52.2021.8.07.0003, em que litiga com ALTAMIRO XAVIER TOLEDO, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento médico hospitalar do agravado, em especial o procedimento cineangiocoronariografia, de acordo com a recomendação médica, sob pena de multa diária (ID 91754049). Em suas razões recursais a agravante assevera que o agravado não possui quadro clínico de angina de alto risco e, por estar o plano de saúde contratado em período de carência, não é devida a cobertura solicitada. Aduz que não pode ser compelida a arcar com obrigações estranhas àquelas relacionadas na legislação, sendo indevida a relativização das cláusulas contratuais que preveem expressamente a exclusão da cobertura. Faz considerações sobre a CONSU 13/98, a Constituição Federal e a Lei 9.656/98 Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 26026068). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Com efeito, em relação ao cumprimento de carência, para procedimentos de emergência, os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelecem com clareza: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (g.n) Assim, a cobertura do atendimento pela agravante demanda a análise da existência de situação de urgência e emergência, sendo que o artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, acima transcrito se encarrega de definir o que são atendimentos de urgência e de emergência. De urgência, são os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizados em declaração de médico assistente. De emergência são os resultantes de acidentes pessoais, ou de complicações no processo gestacional. A RN CONSU no 13, de 3 de novembro de 1998, da ANS dispõe sobre a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência e estabelece que: Art. 1° A cobertura dos procedimentos de emergência e urgência de que trata o art.35D1 , da Lei no 9.656/98, que implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, incluindo os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, deverá reger-se pela garantia da atenção e atuação no sentido da preservação da vida, órgãos e funções, variando, a partir daí, de acordo com a segmentação de cobertura a qual o contrato esteja adscrito. Neste contexto e neste momento processual, não há nos autos elementos que permitam concluir que a situação do agravado não se enquadra nas exceções previstas no artigo acima transcrito, conforme se observa dos relatórios médicos acostados aos autos de origem. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões, uma vez que o ato já foi praticado (ID 26041620). Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator